Tribunal: STJ
Processo: 0522301-02.2019.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225477 - BA (2025/0273802-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA - BA015968
AGRAVADO
: BRUNO MONTEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ADAILTON SILVA DA CONCEICAO
AGRAVADO
: VALDENI LOPES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO JUÍZO
. OFENSA AOS ARTS. 489 E
A QUO
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE
CPC/2015.
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
FUNDAMENTO DO
SÚMULA N. 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO COMBATIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICABILIDADE DA
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
SÚMULA N. 283/STF.
DESTA CORTE SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
SÚMULA N. 83/STJ.
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de oposição de
1.
embargos declaratórios na origem inviabiliza o conhecimento da alegação de violação ao
do CPC" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
art. 1.022

AREsp n. 2.635.548/MS,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
. Esta Corte Superior "considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar
2
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das
Súmulas ns. 283 e 284/STF" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena

REsp n. 2.160.118/SC,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
. Na espécie, verifica-se que a conclusão do aresto –
3
de que, "na sentença (ID 21460020) não
restou fixada qualquer verba sucumbencial, face a gratuidade judiciária deferida ao autor e a
ausência de intervenção da parte contrária, sem qualquer insurgência recursal pelo ora
recorrente, nesse sentido"; de que "o Estado da Bahia deveria ter apresentado o competente
recurso para fins de devolução da matéria a este Tribunal. Isso porque, o Juízo
determinou
a quo
a intimação do Ente Estatal acerca de sentença (ID. 21460025), o qual não utilizou do recurso
propício para requerer acerca dos honorários advocatícios"; bem como de que "o Estado da
Bahia apesar de ter apresentado contrarrazões ao recurso da parte autora, manteve-se inerte
Documento eletrônico VDA53268210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dc644bc2-9c3b-4428-85ff-0b8e170a06ef

quanto a interposição de apelação no tocante a ausência da fixação de honorários advocatícios" –
não foi impugnada de forma específica no bojo do recurso especial, sendo de rigor a incidência,
por analogia, da Súmula n. 283/STF.
De acordo com a orientação deste Superior Tribunal, "a majoração da verba honorária, em
4.
desfavor da parte recorrente, ora agravada, nos termos do
§11, do
dependeria
art. 85,
CPC/2015,
da existência de prévia fixação de tal verba (honorários) pelas instâncias de origem" (AgInt no

relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.144.688/PR,
2/9/2024,
DJe de
.
6/9/2024)
No caso, vislumbra-se que o acórdão recorrido – ao concluir que "são incabíveis honorários
5.
advocatícios em grau recursal, quando não houve a fixação na primeira instância" (e-STJ, fl. 176)
– está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, incidindo a Súmula n. 83/STJ
à presente demanda.
Agravo interno desprovido.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dc644bc2-9c3b-4428-85ff-0b8e170a06ef

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225477 - BA (2025/0273802-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA - BA015968
AGRAVADO
: BRUNO MONTEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ADAILTON SILVA DA CONCEICAO
AGRAVADO
: VALDENI LOPES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO JUÍZO
. OFENSA AOS ARTS. 489 E
A QUO
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE
CPC/2015.
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
FUNDAMENTO DO
SÚMULA N. 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO COMBATIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICABILIDADE DA
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
SÚMULA N. 283/STF.
DESTA CORTE SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
SÚMULA N. 83/STJ.
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de oposição de
1.
embargos declaratórios na origem inviabiliza o conhecimento da alegação de violação ao
do CPC" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
art. 1.022

AREsp n. 2.635.548/MS,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
. Esta Corte Superior "considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar
2
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das
Súmulas ns. 283 e 284/STF" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena

REsp n. 2.160.118/SC,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
. Na espécie, verifica-se que a conclusão do aresto –
3
de que, "na sentença (ID 21460020) não
restou fixada qualquer verba sucumbencial, face a gratuidade judiciária deferida ao autor e a
ausência de intervenção da parte contrária, sem qualquer insurgência recursal pelo ora
recorrente, nesse sentido"; de que "o Estado da Bahia deveria ter apresentado o competente
recurso para fins de devolução da matéria a este Tribunal. Isso porque, o Juízo
determinou
a quo
a intimação do Ente Estatal acerca de sentença (ID. 21460025), o qual não utilizou do recurso
propício para requerer acerca dos honorários advocatícios"; bem como de que "o Estado da
Bahia apesar de ter apresentado contrarrazões ao recurso da parte autora, manteve-se inerte
Documento eletrônico VDA52921745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:20
Código de Controle do Documento: ded98897-1770-4b94-9602-583cd2b2014d

quanto a interposição de apelação no tocante a ausência da fixação de honorários advocatícios" –
não foi impugnada de forma específica no bojo do recurso especial, sendo de rigor a incidência,
por analogia, da Súmula n. 283/STF.
De acordo com a orientação deste Superior Tribunal, "a majoração da verba honorária, em
4.
desfavor da parte recorrente, ora agravada, nos termos do
§11, do
dependeria
art. 85,
CPC/2015,
da existência de prévia fixação de tal verba (honorários) pelas instâncias de origem" (AgInt no

relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.144.688/PR,
2/9/2024,
DJe de
.
6/9/2024)
No caso, vislumbra-se que o acórdão recorrido – ao concluir que "são incabíveis honorários
5.
advocatícios em grau recursal, quando não houve a fixação na primeira instância" (e-STJ, fl. 176)
– está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, incidindo a Súmula n. 83/STJ
à presente demanda.
Agravo interno desprovido.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DA BAHIA contra decisão
monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 233):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO
JUÍZO
. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
A QUO
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 /STF. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO COMBATIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 283/STF.
RECORRIDO EM CONSONÃNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Nas razões do agravo interno, o insurgente alega que não há falar em
incidência da
uma vez que foram expressamente indicados os
Súmula n. 284/STF,
dispositivos legais e constitucionais que embasam a pretensão recursal, bem como que
foi demonstrada, de forma clara, a violação legal e a existência de divergência
jurisprudencial.
Afirma, ainda, a inaplicabilidade da
haja vista "a existência
Súmula n. 83/STF,
de dissídio jurisprudencial relevante e atual, com acórdãos divergentes proferidos por
outros Tribunais, os quais não se coadunam com o entendimento reproduzido no
acórdão recorrido" (e-STJ, fl. 248).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja dado
regular processamento ao recurso especial interposto.
Documento eletrônico VDA52921745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:20
Código de Controle do Documento: ded98897-1770-4b94-9602-583cd2b2014d

Impugnações não apresentadas (e-STJ, fls. 255-257).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo interno
não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que, consoante bem
salientado, mostra-se cristalina a incidência da Súmula n. 83/STJ e a aplicabilidade, por
analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF à presente demanda.
Ora, consoante análise dos autos, repisa-se que a alegação de violação aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se
sustenta, pois não houve a oposição do recurso de embargos de declaração na origem, o
que torna preclusa a negativa de prestação jurisdicional suscitada.
Dessa forma, itera-se que o recurso especial, de fato, não merece ser
conhecido neste ponto, haja vista a incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
A propósito (sem grifo no original):

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO NOBRE.
SÚMULA 284/STF.
1. A ausência de oposição de embargos declaratórios na origem
inviabiliza o conhecimento da alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
Incidência da
Precedente.2. Agravo interno não provido.
Súmula 284/STF.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.635.548/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. QUESTÃO PRECLUSA. SERVIDÃO.
LAUDO
PERICIAL.
HIGIDEZ.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 07/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - A Recorrente aponta a carência de fundamentação do acórdão recorrido,
quanto à omissão no laudo pericial, mas, não opôs, perante o Tribunal de
origem, embargos de declaração, bem como, não sustentou a violação ao
do CPC, a fim de viabilizar possível anulação do julgado por vício de
art. 1.022
prestação jurisdicional..
II - A não oposição de embargos de declaração para sanar eventual
defeito na prestação jurisdicional do Tribunal de origem torna preclusa a
Documento eletrônico VDA52921745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:20
Código de Controle do Documento: ded98897-1770-4b94-9602-583cd2b2014d

alegação de omissão ou mesmo de insuficiência de fundamentação do
acórdão recorrido.
III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou a higidez da metodologia utilizada pelo perito
para o arbitramento do quantum indenizatório.
IV -
, rever tal entendimento demandaria necessário revolvimento de
In casu
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.145.150/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.
Ato contínuo, registre-se que a controvérsia suscitada no recurso especial
refere-se, em suma, à viabilidade, ou não, da fixação dos honorários sucumbenciais.
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por sua vez, assim consignou (e-
STJ, fls. 175-176; sem grifo no original):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia, em face da
decisão de ID 67533283 dos autos principais de Apelação no 0522301-
02.2019.8.05.0001, que negou provimento à apelação do ora agravado,
afastando a prescrição e, no mérito, por fundamento diverso julgo
improcedente o pedido.
A atenta análise dos autos permite concluir que razão não assiste ao
agravante, na medida em que, no caso, na sentença (ID 21460020) não
restou fixada qualquer verba sucumbencial, face a gratuidade judiciária
deferida ao autor e a ausência de intervenção da parte contrária, sem
. Veja-se:
qualquer insurgência recursal pelo ora recorrente, nesse sentido
[...]
Como sabido, para que a sentença
seja reformada em grau
a quo
recursal, o Estado da Bahia deveria ter apresentado o competente
recurso para fins de devolução da matéria a este Tribunal. Isso porque, o
Juízo
determinou a intimação do Ente Estatal acerca de sentença
a quo
(ID. 21460025), o qual não utilizou do recurso propício para requerer
.
acerca dos honorários advocatícios
Assim, transfere-se ao tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada,
o que não é o caso. Sobre o tema: [...]
Documento eletrônico VDA52921745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:20
Código de Controle do Documento: ded98897-1770-4b94-9602-583cd2b2014d

Desta forma, o Estado da Bahia apesar de ter apresentado contrarrazões
ao recurso da parte autora, manteve-se inerte quanto a interposição de
.
apelação no tocante a ausência da fixação de honorários advocatícios
Ademais, registre-se que de acordo com o §11o do
do CPC, o
art. 85
Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Assim,
são incabíveis honorários advocatícios em grau recursal, quando não
.
houve a fixação na primeira instância
Na espécie, importa reafirmar que a irresignação do agravante não merece
guarida, uma vez que a conclusão do aresto – de que, "na sentença (ID 21460020) não
restou fixada qualquer verba sucumbencial, face a gratuidade judiciária deferida ao autor
e a ausência de intervenção da parte contrária, sem qualquer insurgência recursal pelo
ora recorrente, nesse sentido"; de que "o Estado da Bahia deveria ter apresentado o
competente recurso para fins de devolução da matéria a este Tribunal. Isso porque, o
Juízo
determinou a intimação do Ente Estatal acerca de sentença (ID. 21460025),
a quo
o qual não utilizou do recurso propício para requerer acerca dos honorários
advocatícios"; bem como de que "o Estado da Bahia, apesar de ter apresentado
contrarrazões ao recurso da parte autora, manteve-se inerte quanto a interposição de
apelação no tocante a ausência da fixação de honorários advocatícios" – deveras, não foi
impugnada, de forma específica, no bojo do recurso especial.
Nessa esteira, considerando que tal fundamento é suficiente para a
manutenção da conclusão do julgado neste ponto, mostra-se clara a aplicação, por
analogia, do óbice constante da
à presente demanda.
Súmula n. 283/STF
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. BASE DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO ESPECIAL.
ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
PRETENSÃO QUE DEMANDA O
SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. ACÓRDÃO
COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III, da Constituição Federal,
art. 105,
visando reformar acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região. A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar
Documento eletrônico VDA52921745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:20
Código de Controle do Documento: ded98897-1770-4b94-9602-583cd2b2014d

adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a arguição
genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n.
284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
III - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar
à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele
julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente
para manter a decisão proferida no Tribunal a quo e não foram
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
V - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Compatibiliza-se com a jurisprudência desta Corte o entendimento de que
a exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não deve ter
como proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, o valor total executado. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendido pela possibilidade de fixação de honorários por equidade em
circunstâncias semelhantes. Precedentes.
VII - Aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se conhece
Súmula n. 83/STJ:
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.097.861/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CONSTITUIÇÃO
DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
Documento eletrônico VDA52921745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:20
Código de Controle do Documento: ded98897-1770-4b94-9602-583cd2b2014d

FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NS. 283
E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à
tributação monofásica.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia,
das Súmulas ns. 283 e 284/STF
III - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.160.118/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2024,
6/12/2024.
Ademais, cabe reiterar que o acórdão recorrido – ao concluir que "são
incabíveis honorários advocatícios em grau recursal, quando não houve a fixação na
primeira instância" (e-STJ, fl. 176) – está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, incidindo a
ao caso dos autos.
Súmula n. 83/STJ
Confiram-se (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a
majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do
quando presentes os seguintes requisitos de forma
CPC/2015,
: a) decisão recorrida publicada a partir de
data da
concomitante
18/3/2016,
vigência do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem
no feito em que interposto o recurso.
Documento eletrônico VDA52921745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:20
Código de Controle do Documento: ded98897-1770-4b94-9602-583cd2b2014d

II - No caso concreto, verificado que houve fixação de honorários advocatícios
pelo Tribunal de origem, deve-se acolher os embargos para suprir a omissão
quanto à fixação de honorários recursais.
III - Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários
advocatícios em 1% do valor já fixado nas instâncias ordinárias.
(EDcl nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.348.325/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO
PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
FIXAÇÃO PRÉVIA.
1. Segundo a orientação da jurisprudência desta Corte Superior, a
majoração da verba honorária, em desfavor da parte recorrente, ora
agravada, nos termos do
§ 11, do
dependeria da
art. 85,
CPC/2015,
existência de prévia fixação de tal verba (honorários) pelas instâncias de
origem.
2. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em
cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu a impugnação do
ente federado, não foram fixados honorários de sucumbência nos autos,
motivo pelo que inexiste verba a majorar.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.144.688/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

Assim, contata-se que razão não assiste ao agravante, não merecendo reparo
a decisão monocrática de fls. 233-240 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52921745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:20
Código de Controle do Documento: ded98897-1770-4b94-9602-583cd2b2014d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.225.477 / BA
Número Registro: 2025/0273802-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05223010220198050001 5223010220198050001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA - BA015968
RECORRIDO
: BRUNO MONTEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ADAILTON SILVA DA CONCEICAO
RECORRIDO
: VALDENI LOPES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES E
ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA - BA015968
AGRAVADO
: BRUNO MONTEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ADAILTON SILVA DA CONCEICAO
Documento eletrônico VDA53245524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:50
Código de Controle do Documento: e95e2284-0424-49da-ab4a-a00d696d3353

AGRAVADO
: VALDENI LOPES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:50
Código de Controle do Documento: e95e2284-0424-49da-ab4a-a00d696d3353